Tribunal: STF
Processo: HC 260428
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1.Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 2.225.506/SP, protocolado pelo Ministério Público, para restabelecer a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, e fixar a pena do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 680 dias-multa.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III (tráfico de drogas majorado), da Lei nº 11.343, de 2006.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, afastando a incidência da majorante. Redimensionou a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.



    4. Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs o mencionado recurso especial, de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a causa de aumento exige não apenas a proximidade objetiva de estabelecimentos de ensino ou assistência social, mas também a efetiva potencialidade de disseminação do tráfico em locais de grande fluxo de pessoas, o que não se verificou no caso. Argumenta que a paciente foi surpreendida a 300m de uma escola e 500m de um centro de assistência social, sem prova de que tenha se beneficiado dessa circunstância. Defende interpretação teleológica e proporcional do art. 40, III, da Lei de Drogas, de acordo com precedentes do STF (HC 228.230 AgR; HC 115.815) que afastam a incidência da majorante quando não configurado risco ampliado à coletividade. Ressalta que a aplicação automática da causa de aumento, apenas pela distância física, desvirtua a finalidade da norma e viola os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão do STJ. No mérito, postula o afastamento da majorante, com a correspondente redução da pena.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a majorante do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando a constatação de que o delito ocorreu nas imediações dos estabelecimentos descritos na norma, sem a necessidade de se comprovar que a conduta tinha como alvo os frequentadores dessas instituições. Tal compreensão coincide com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    10. A causa de aumento em questão está prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, segundo o qual as penas previstas nos arts. 33 a 37 serão majoradas de 1/6 a 2/3 se a infração for cometida em estabelecimentos prisionais, de ensino, de assistência social, hospitalares, ou em suas imediações, entre outros locais.



    11. A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer a natureza objetiva da referida majorante, bastando a prática do crime nos locais mencionados no dispositivo ou em suas proximidades. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: HC nº 176.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 23/04/2020; HC nº 232.620-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; HC nº 208.744-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; e HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021.



    12. A respeito do tema, mostra-se elucidativo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, do e. Ministro Nunes Marques, no HC nº 208.654-AgR/PR, em que reconhecida idoneidade da aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, apenas com base no dado objetivo da distância entre o local do crime e uma escola: 



    “Vale ressaltar que a alegação de que a escola precisaria estar em funcionamento no momento da conduta para justificar-se a aplicação da majorante descrita no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 não encontra acolhida na jurisprudência do Supremo. Cito, como exemplo, o HC 116.929, ministro Luiz Fux; o HC 212.055, ministro Dias Toffoli; o HC 197.770 AgR, ministro Nunes Marques, o HC 207.047 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 197.326 AgR, ministro Roberto Barroso, do qual extraio o fragmento de ementa: (...)” (grifos nossos).



    13. Registre-se, ainda, que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, vinculada ao conjunto fático-probatório dos autos, competindo a esta Corte apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados.



    14. Nesse sentido: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. Desse modo, não se verifica ilegalidade a ser sanada, pois o STJ restabeleceu a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 com fundamento na proximidade entre o local do crime e uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), além de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) — circunstância suficiente, por si só, para a majoração da pena.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator